Tribunal: TJDFT
Processo: 0711519-41.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR SEM FONTE DE CARREGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONHECIMENTO PRÉVIO DAS CONDIÇÕES PACTUADAS. “VENDA CASADA INDIRETA” NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE COMPRA E UTILIZAÇÃO DE FONTES DE DIVERSAS MARCAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A norma disposta no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, estabelece que o consumidor tem direito à informação adequada e clara quanto aos produtos e serviços. Essas informações devem ser prévias ou concomitantes à contratação, de modo a permitir a avaliação da qualidade, utilidade e pertinência do serviço às necessidades ou aos propósitos do consumidor.
2. No caso sub examen, não houve violação ao direito de informação, pois a fabricante destacou, por ocasião do lançamento do “iphone 12 Pro Max”, que o aparelho não seria vendido com a fonte de alimentação, fato que foi amplamente divulgada pelos meios de comunicação, em razão da polêmica causada por esta política de vendas. Constam, ainda, na embalagem do produto as informações sobre os componentes acessórios que acompanham o aparelho.
3. Foram disponibilizadas informações claras ao consumidor acerca da compra do aparelho sem a fonte de carregador, tanto assim que o autor permaneceu por quase um ano sem o referido acessório, sem fazer qualquer reclamação junto ao serviço de suporte da fabricante.
4. A “venda casada” constitui prática abusiva, que consiste em condicionar “o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”, conforme preconiza a norma disposta no art. 39, inciso I, do CDC. Sua modalidade indireta configura-se nas hipóteses em que o fornecedor restringe a liberdade de escolha do consumidor, ao lhe impor a aquisição de um produto/serviço que esteja vinculado a um outro, por meio de uma nova relação de consumo.
5. Todavia, não restou demonstrada a prática de venda casada indireta no caso em apreço, porquanto não houve a restrição à liberdade de escolha quanto à aquisição de outra fonte de carregamento.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.